Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717730-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES FILHO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ SOARES FILHO contra decisão monocrática que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo de instrumento por ele interposto (ID 58769302). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 60991321). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida. Ao agravado, SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator